Tribunal: TJSP
Processo: 1002242-04.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual combinada com pedido indenizatório. Sentença de procedência parcial. Inconformismo da parte autora. Dano moral. Ausência de abalo aos direitos da personalidade. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso desprovido.